Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752320-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA PEREIRA RAPOSO, JESSICA OROSCO TAVEIRA APELADO: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BIANCA PEREIRA RAPOSO e JESSICA OROSCO TAVEIRA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou procedentes os embargos opostos por FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO para decretar a nulidade da execução 0716975-29.2024.8.07.0007 por ausência de exigibilidade e liquidez da obrigação (ID 76226725). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intimem-se as apelantes para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator